Tribunal: TJMT
Processo: 1018522-17.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1018522-17.2019.8.11.0000
RECORRENTES: NADIR MOTA
TIAGO ALVES MOTA
MARIA APARECIDA ALVES MOTA
TACIANI ALVES MOTA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais interpostos por NADIR MOTA, TIAGO ALVES MOTA, MARIA APARECIDA ALVES MOTA e TACIANI ALVES MOTA, todos com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 62871975):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES PREVISTOS NO ART. 121, § 2o, INCISOS I, III E IV, ART. 211 E ART. 347 DO CP; ART. 12 E 14 DO DECRETO LEI 10.826/2003 – PRONÚNCIA – INCONFORMISMO DAS DEFESAS – ALEGADA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL PRATICADA PELA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INVIÁVEL COGITAR RESPONSABILIDADE PENAL DA VÍTIMA – SUSCITADA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS BASTANTES A LASTREAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – VENTILADA A OCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS – INOCORRÊNCIA – TESES DIVERSAS SUSTENTADAS DURANTE O CURSO PROCESSUAL – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – PRETENDIDO O DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – INDICAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAREM O MOTIVO FÚTIO, O MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E A UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQÚIVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DOS JURADOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 38 DA TCCR/TJMT – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – ABSORÇÃO PELO CRIME DE DESTRUIÇÃO DE CADÁVER – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE RESPALDAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE FORMA AUTONÔMA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em coação moral irresistível praticado pela vítima, visto que, por óbvio, é impossível falar em responsabilidade penal do ofendido, como sustenta a Defesa. Ainda, mesmo que se pudesse sustentar qualquer causa excludente da culpabilidade, existindo elementos de cognição a indicar eventual existência de crime doloso contra a vida, as teses deverão ser apreciadas pelo Corpo de Jurados da Corte Popular.
2. Quando forem sensíveis e claros os indícios de autoria, depreendidos das provas produzidas nos autos, elementos que apontam para a possível vontade livre e consciente de matar alguém (animus necandi), e a possível vontade livre e consciente de destruição de cadáver e alteração das condições de futuro processo penal, correta a decisão de pronúncia.
3. A alegação da Defesa de configuração de crime impossível não é a única que consta dos autos, cabendo à Corte Leiga, por mandamento constitucional, a resolução da questão.
4. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença.
5. Conforme enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT, “ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.
6. Impossibilidade de absorção do delito de fraude processual pelo delito de destruição de cadáver, visto que, para além de possuírem objetos jurídicos protegidos diferentes, os elementos constantes nos autos indicam a ocorrência do crime previsto no art. 347 do Código Penal de forma autônoma, em nada se confundindo com a ocultação e destruição de cadáver.”
Nas razões dos recursos especiais, os recorrentes NADIR MOTA, TIAGO ALVES MOTA e MARIA APARECIDA ALVES MOTA (Ids. 65881992, 65881994 e 65881996) sustentam violação aos artigos 22, 121, § 2o, I, III e IV, 211 e 347, todos do Código Penal, e ante ao princípio da consunção, todos pugnam pela absolvição do crime de fraude processual (art. 347, CP), pleiteiam que seja reconhecida a coação moral irresistível, nos termos do artigo 22 do Código Penal, e, alternativamente, buscam o afastamento das qualificadoras dos incisos I, III e IV, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, para que sejam pronunciados tão somente pelo crime de homicídio simples.
Por sua vez, a recorrente NADIR, além dos artigos acima mencionados, alega violação aos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03, pugnando pela absolvição dos referidos crimes à luz do princípio da consunção.
Já o recorrente TIAGO, fora os artigos supracitados, se insurge contra o artigo 17 do Código Penal, almejando o reconhecimento do crime impossível.
Enfim, a recorrente TACIANI ALVES MOTA (Id. 65881998) aduz violação aos artigos 211 e 347, ambos do Código Penal, assegurando que ao negar vigência aos dispositivos mencionados, a egrégia Segunda Câmara Criminal divergiu da interpretação jurisprudencial de julgados de diversos Tribunais de Justiça, inclusive do STJ e STF. Portanto, manifesta pela absolvição dos crimes de destruição de cadáver e fraude processual, visto que não praticou, tampouco concorreu para prática de qualquer delito, e, alternativamente, diante do princípio da consunção, pugna pela absolvição do crime de fraude processual (art. 347, CP).
Recursos tempestivos (Id. 71125963).
Contrarrazões (Ids. 71686981, 71686982, 71686983 e 71686984).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, embora todos os recorrentes tenham alegado que não se trata de reexame de matéria fática, mas sim de valoração de prova previamente constituída nos autos, as teses de a) atipicidade do crime de fraude processual (art. 347, CP), visto que os atos narrados não passaram de meros atos executórios da pretendida destruição de cadáver (art. 211, CP), levantada pelos recorrentes NADIR, TIAGO, MARIA APARECIDA e TACIANI; b) reconhecimento da coação moral irresistível (art. 22, CP) pleiteada pelos recorrentes NADIR, TIAGO e MARIA APARECIDA; c) reconhecimento de crime impossível (art. 17, CP), uma vez que os vários disparos se deram quando a vítima estava caída no chão, alegada pelo recorrente TIAGO, e d) absolvição dos crimes de destruição de cadáver (art. 211, CP) e fraude processual (art. 347, CP), sustentada pela recorrente TACIANI, uma vez que não restou demonstrado que a mesma tenha concorrido para a prática de quaisquer delitos, nos moldes postos nos respectivos recursos, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não é necessário para a pronúncia do acusado juízo de certeza a respeito da autoria do crime. A lei estabelece que o juiz deve estar convencido da ocorrência do delito e da existência de indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP).
2. Quando o tribunal a quo conclui que o conjunto fático-probatório dos autos é suficiente para embasar a pronúncia do acusado, a modificação desse entendimento demanda, necessariamente, o revolvimento das provas constantes dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1686045/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A PRONÚNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 02) AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS DE QUE O CRIME TENHA SIDO COMETIDO POR MOTIVO FÚTIL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 03) FASE DE PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DA ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 04) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, entenderam existente prova da materialidade e indícios de autoria delitiva imprescindíveis à pronúncia do acusado.
Para se concluir de forma diversa do entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
2. "A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 16/11/2020).
No caso dos autos, as instâncias ordinárias entenderam que há, segundo a prova dos autos, indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, tendo consignado, ainda, que nesta fase processual, em que são necessários apenas razoáveis indícios de autoria e prova da materialidade, vigora o princípio do in dubio pro societate. A revisão dos fundamentos utilizados pela Corte de origem a fim de concluir pela inexistência de indícios de que o crime tenha sido cometido por motivo fútil, como pretende o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. "Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento em plenário" (REsp 1745982/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 26/9/2018).
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1789362/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)
De igual modo, os pleitos de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, § 2o, do artigo 121 do Código Penal, formalizados pelos recorrentes NADIR MOTA, TIAGO ALVES MOTA e MARIA APARECIDA ALVES MOTA, encontram óbice na Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PEDIDO GENÉRICO. SÚMULA N. 83/STJ. AUTORIA E QUALIFICADORAS DO DELITO. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INADMISSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.
2. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, pode o julgador indeferir a produção da prova ou diligência, fundamentadamente, quando entender irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do que dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do livre convencimento motivado, encontrando-se devidamente motivado o indeferimento da perícia formulada de modo genérico.
3. Prevê o § 1o do art. 413 do CPP que a pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, de forma fundamentada.
4. Não se verifica ilegalidade se a pronúncia foi devidamente fundamentada na existência de indícios de que o acusado entregou a arma ao corréu para a prática do crime, atitude que seria determinante para o desfecho fatal dos atos, não havendo ilegalidade.
5. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.
6. Mantidas as qualificadoras do delito de homicídio pelo Tribunal de origem, com suporte nas provas dos autos, não se evidencia vício por falta de motivação, sendo certo que eventual exclusão demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
7. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1780803/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)
Registre-se, por oportuno, que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, inc. III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise as teses acima mencionadas pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
In casu, vale pontuar que os recorrentes NADIR, TIAGO e MARIA APARECIDA não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como restaram violados ou contrariados os artigos 17, 22, 121, parágrafo 2o, incisos I, III, e IV, 211 e 347, todos do Código Penal, e, o recorrente NADIR os artigos 12 e 14, ambos da Lei no 10.826/03. Por sua vez, a recorrente TACIANI, não demonstrou, com clareza e precisão, como foram violados ou contrariados os artigos 211 e 347, ambos do Código Penal, bem como nenhum deles cumpriu com os requisitos imprescindíveis e necessários para a comprovação da divergência jurisprudencial.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2o, III E VI, DO CÓDIGO PENAL - CP. 1) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. 2) AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, C, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. MONTANTE DE AGRAVAMENTO DA PENA. 1/6. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DUPLA JUSTIFICATIVA. 4.1) MONTANTE DE EXASPERAÇÃO. EQUIVALENTE AO RECONHECIMENTO DE DUAS CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PROPORCIONALIDADE. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação dos dispositivos supostamente vulnerados, o que não se observou na hipótese em testilha, circunstância que atrai a incidência do Enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no REsp 1485780/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 9/5/2018).
2. "A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissídio, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e o paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados" (AgRg no AREsp 291.284/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 3/5/2019).
3. Conforme precedentes, o agravamento de pena na segunda fase da dosimetria em 1/6 é adotado ordinariamente, inexistindo qualquer ilegalidade na sua aplicação.
4) Conforme precedentes, para o delito de homicídio, admite-se a valoração negativa de consequências decorrentes da morte que ultrapassam aquelas inerentes ao tipo penal.
4.1. No caso concreto, a exasperação da pena-base em 4 anos e 6 meses, embora decorrente apenas da valoração negativa da circunstância judicial consequências do delito, mostra-se adequada diante de dupla consequência emocional suportada pelos filhos menores órfãos, qual seja, privação do convívio materno e feridas emocionais decorrentes do autor do delito ser o pai.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1569786/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, nem demonstraram de forma concreta em que ponto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso divergiu das decisões exaradas por outros Tribunais de Justiça, inclusive do STJ e STF, bem como não cumpriram com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de os recursos alcançarem o juízo positivo de admissibilidade, isso porque os recorrentes deixaram de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, os recorrentes não demonstraram quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que todos os recorrentes deixaram de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionaram o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, no que tange a tese de aplicabilidade do princípio da consunção, sustentada por todos os recorrentes no que se refere aos crimes conexos de destruição de cadáver (art. 211, CP) e de fraude processual (art. 347, CP), bem como quanto à irresignação trazida pelo recorrente NADIR concernente aos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/03, considerando a imprescindibilidade de imersão nos elementos probatórios produzidos nos autos, o que é vedado nesta fase processual, as matérias devem ser apreciadas pelo Tribunal Popular.
No acórdão impugnado restou consignado que:
Em relação aos crimes previstos nos arts. 12 e 14 do Decreto Lei n. 10.826/03, a Defesa de Nadir Mota postula a aplicação do princípio da consunção, sob o argumento de que o crime de homicídio absorveria os referidos delitos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
Os réus Nadir e Lindomar foram presos em flagrante delito após os policiais encontrarem uma espingarda calibre 28, uma carabina de calibre .22 e um revólver calibre .22 na residência do primeiro; e uma carabina .38, uma carabina .22 e um revólver de calibre .22 na residência do segundo.
Nota-se que os apelantes admitiram a propriedade das armas, tanto em sede policial quanto em juízo, afirmando também que todas eram irregulares. As armas foram submetidas ao Laudo de Exame de Eficiência de arma de fogo (id. 26840989, p. 01/06), em que se constatou a eficácia e aptidão de todas para efetuarem disparos.
Salienta-se que para a absorção dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 pelo de homicídio qualificado, faz-se necessário prova inequívoca de que a obtenção da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último. Ao contrário, os acusados relataram que já possuíam as armas e que as guardavam em um barracão.
Desse modo, à primeira vista, não há nexo de causalidade entre o delito de homicídio e os crimes de posse e porte ilegal de arma, no caso em estima, pois a consumação dessas últimas infrações se deu em momento anterior ao homicídio, não tendo as armas em questão adquiridas para a sua prática.
Ademais, conforme entendimento do STJ e dessa Corte, não incumbe ao juiz singular analisar eventual incidência da consunção, cuja análise é de competência dos jurados. É o que dispõe o enunciado orientativo n. 38 da TCCR/TJMT: “ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal”.
Assim, inaplicável o alegado princípio no caso em comento.
Por fim, no que toca à alegada atipicidade do crime de fraude processual, sob o argumento de que seriam meros atos executórios da destruição de cadáver, devendo o crime do art. 347 do CP ser absorvido pelo art. 211 do CP, igualmente, tal tese não merece prosperar. Isso porque o art. 347 do Código Penal tutela a administração da justiça, sobretudo o regular desempenho das funções jurisdicionais no que tange à boa fé a à honestidade processual. Por sua vez, o art. 211 do Código Penal tutela o sentimento de respeito aos mortos, tendo como sujeito passivo a coletividade e a família do morto.
Infere-se que os acusados, após praticarem o crime de homicídio contra a vítima Moisés, levaram o seu corpo para ser queimado juntamente a pneus velhos e entulhos. O fato dos réus terem limpado o sangue da motocicleta do ofendido, bem como levado o referido veículo até uma estrada, e o abandonado com uma mochila contendo pertences do réu, a fim de alterarem a cena do delito, são elementos que indicam a ocorrência do crime previsto no art. 347 do Código Penal, em nada se confundindo com a ocultação e destruição de cadáver. Assim, não há como impronunciar os réus do crime de fraude processual. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pós-fato pode ser considerado um exaurimento do crime principal praticado pelo agente, a ponto de por aquele crime não ser punido.
Esta Corte Superior, inclusive, já se decidiu ser possível o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e de porte de arma, mas desde que comprovado "o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos foram praticados em um mesmo contexto fático" (HC n. 178.561/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze 5a T., DJe 13/6/2012). 2. Todavia, consoante o magistério da jurisprudência desta Corte Superior e da Excelsa Corte, na decisão de pronúncia, a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, “a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]” (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017). 4. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção, imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – grifei.” (Id. 62871975)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de se reconhecer a inaplicabilidade do princípio da consunção nesta fase processual e a competência do Tribunal do Júri para analisar os crimes conexos de destruição de cadáver e fraude processual, previstos nos artigos 211 e 347, ambos do Código Penal, bem como os crimes dispostos nos artigos12 e 14 da Lei 10.826/03, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
1. "Admitida a imputatio acerca do delito da competência do Tribunal do Júri, o ilícito penal conexo também deverá ser apreciado pelo Tribunal Popular. [...] O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).
2. Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior a decisão unipessoal ou, como in casu, o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime de fraude processual conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida, arrimado na incidência do princípio da consunção imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).
3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção entre os crimes de ocultação de cadáver e de fraude processual, conexos ao delito de homicídio, deve ser realizado na absoluta competência do Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida, mediante a valoração da prova.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença de pronúncia. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. HOMICÍDIO. CONCURSO MATERIAL OU PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. A questão da existência ou não de concurso material entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio depende da análise percuciente do caso concreto. Dessa forma, tratando-se de processo cuja competência é do Tribunal do Júri, o Juízo processante não pode antecipadamente, em sede de pronúncia, dirimí-la, sob pena de ferir a soberania do Conselho de Sentença.
2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 558.642/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 318)
Desta feita, deve ser aplicado o verbete sumular acima transcrito no que se refere aos argumentos de aplicabilidade do princípio da consunção tanto nos crimes conexos de destruição de cadáver (art. 211, CP) e fraude processual (art. 347, CP) quanto nos crimes dos artigos12 e 14 da Lei 10.826/03, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos especiais interpostos por NADIR MOTA, TIAGO ALVES MOTA, MARIA APARECIDA ALVES MOTA e TACIANI ALVES MOTA.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça